Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ÔNUS DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. INSTRUÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM.

1. Constatado que a guia de execução, expedida pelo Judiciário de outro Estado da Federação, não contém documentos necessários ao cálculo da detração penal relativos aos dias de prisão cautelar, cumpre ao juízo da execução oficiar ao juízo de origem solicitando o envio dos documentos faltantes, não se revelando adequado transferir essa providência ao apenado, especialmente se demonstrado pela Defensoria Pública, que o patrocinava à época, a realização de diligências nos diversos sistemas no sentido de obter as informações necessárias. Interpretação da Resolução no 11/2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
2. Recurso de agravo conhecido e provido.